Tribunal: TJSP
Processo: 2090164-50.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito da inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio nas contas de liquidação – Recente mudança de entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão de tais consectários – Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Matéria de tema repetitivo que faz

Ementa:

Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito da inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio nas contas de liquidação – Recente mudança de entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão de tais consectários – Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Exclusão da dobra acionária, dividendos e dos juros sobre capital próprio do montante devido.
Embargos declaratórios acolhidos.